Tribunal: TJDFT
Processo: 0707422-17.2022.8.07.0010
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA. PROVA TESTEMUNHAL COERENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONTINUIDADE DELITIVA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente pelo crime de estupro de vulnerável, por seis vezes, praticado ao longo de aproximadamente três anos contra menor de idade, em ambiente doméstico e familiar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a manutenção da condenação por estupro de vulnerável; e (ii) estabelecer se é possível afastar a continuidade delitiva reconhecida na sentença.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade do delito está comprovada por depoimentos colhidos na fase inquisitorial e judicial, incluindo relatório de depoimento especial, registros de ocorrência e declarações de testemunhas, que formam conjunto probatório sólido e harmônico. A ausência de laudo pericial não afasta a materialidade, dada a natureza clandestina dos crimes sexuais.
4. A autoria encontra-se demonstrada pelo relato firme, coerente e detalhado da vítima, prestado em depoimento especial e confirmado em juízo, descrevendo abusos repetidos desde os 11 anos de idade, tanto na residência do recorrente quanto na casa da vítima.
5. A jurisprudência pacífica reconhece especial relevância ao depoimento da vítima em crimes sexuais, quando harmônico e corroborado por outros elementos de prova.
6. Quanto à continuidade delitiva, verifica-se pluralidade de atos libidinosos e conjunções carnais, praticados ao longo de anos, contra mesma vítima, em locais semelhantes e mediante o mesmo modus operandi. Estão preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos do art. 71 do CP. Já a fração de 1⁄2, fixada na sentença, observa o entendimento jurisprudencial para seis crimes praticados, sendo adequada e proporcional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e não provido.
Teses de julgamento:
"1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial relevância nos crimes sexuais praticados contra vulnerável; 2. A continuidade delitiva exige o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos, sendo possível reconhecê-la quando os crimes guardam homogeneidade de circunstâncias e unidade de desígnios."
Dispositivos relevantes citados: Art. 217-A, CP; art. 71, CP; art. 69, CP; art. 61, I e II, “f”, CP; art. 387, IV, CPP; art. 33, § 2o, “a”, CP.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1.673.501/SP; STJ, AgRg no AREsp 1733280/PR; STJ, AgRg no AREsp 2.222.784/SP; TJDFT, Acórdãos 1723191; 2007413; 1754300.